Tribunal: STF
Processo: HC 232397
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ, que negou provimento ao Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 2.352.849/RS, assim ementado:



    “PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FALSO TESTEMUNHO E DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 45, § 1º, E 59 DO CP. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. REDUÇÃO DO VALOR. SITUAÇÃO ECONÔMICA DO ACUSADO. CAPACIDADE FINANCEIRA. TESE NÃO PREQUESTIONADA. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. PRECEDENTES.



    1. A tese suscitada no recurso especial não foi objeto de discussão e deliberação pelo Tribunal a quo, na forma postulada pela defesa, bem como não foram opostos embargos de declaração com o objetivo de provocar a manifestação, incidindo, quanto ao ponto, o óbice das Súmulas 282 e 356/STF.



    2. Afora isso, esta Corte Superior já decidiu, em anteriores julgados, que ‘A pretensão de redução do quantum fixado pelas instâncias ordinárias a título de prestação pecuniária, com base na alegada incapacidade econômica do recorrente, demanda necessariamente aprofundado revolvimento do conjunto probatório, providência vedada em sede de recurso especial. Incidência da Súmula n. 7/STJ’ (AgRg nos EDcl no REsp n. 1.851.063/PR, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 30/4/2020).



    3. Agravo regimental desprovido.” (doc. eletrônico 2, p. 120).



    Ao final, busca-se que:



    “[...] seja concedida a ordem em Habeas Corpus, com confirmação da liminar, para reconhecer o excesso havido na prestação pecuniária estabelecida em R$ 10.000,00, fixando-se valor razoável de acordo com a renda familiar do paciente.” (doc. eletrônico 1, p. 7).



    É o relatório. Decido.



    Como visto, esta impetração impugna acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ que negou provimento ao Agravo Regimental, mantendo a decisão do Ministro relator que não conheceu do Agravo em Recurso Especial 2.352.849/RS, assim redigida:



    “Trata-se de agravo interposto por Aldenir Gardino dos Santos contra a decisão proferida pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que, em juízo de admissibilidade, negou seguimento ao recurso especial por ele apresentado, com fundamento na alínea a do permissivo constitucional, impugnando, por sua vez, o acórdão prolatado na Apelação Criminal n. 5009658-90.2019.4.04.7002/PR, assim ementado (fl. 356):



    PENAL. FALSO TESTEMUNHO. AÇÃO PENAL. ART. 342 DO CÓDIGO PENAL. DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA. ART. 339 DO CÓDIGO PENAL. DOLO. COMPROVAÇÃO. ERRO DE PROIBIÇÃO. CONSUNÇÃO.



    1. O falso testemunha trata-se de crime de natureza formal. Consuma-se no momento da afirmação falsa a respeito de fato jurídico relevante para o julgamento, bastando a sua potencialidade lesiva, independentemente da ocorrência de resultado naturalístico.



    2. A denunciação caluniosa, consoante art. 339 do CP, pode ser praticada por qualquer pessoa munida da vontade de induzir em erro a autoridade, dando causa à investigação que tem por base a falsa acusação, em prejuízo da administração da Justiça e de pessoa prejudicada pela informação.



    3. O erro de proibição se dá quando o agente possui a crença de que sua conduta, vedada pelo ordenamento jurídico, é lícita.



    4. Para afastar o erro de proibição, basta que o réu tenha percepção da ilicitude do fato e de que sua conduta era contrária à ordem jurídica, não se exigindo que tenha conhecimento do tipo penal correspondente.



    5. Caso em que o réu foi advertido acerca do dever e das consequências de calar ou faltar com a verdade quando inquirido na qualidade de testemunha.



    6. É possível prestar falso testemunho em juízo sem imputar crime a terceiro, assim como é possível imputar, falsamente, crime a terceiro, dando ensejo ao início de persecução criminal, sem que isso ocorra no âmbito de ação penal.



    7. In casu, o falso testemunho não se colocou como meio necessário para a prática do crime de denunciação caluniosa.



    Nas razões do especial, a Defensoria Pública da União apontou contrariedade aos arts. 45, § 1º, e 59 do Código Penal, aduzindo que o acórdão impugnado entendeu em manter o valor da pena de prestação pecuniária em DEZ MIL REAIS, sem que analisasse, em qualquer momento, a situação financeira do réu, ora recorrente e as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP (fl. 393). Asseverou que não houve fundamentação legal para a fixação do exagerado valor para a pena de prestação pecuniária, e que o valor escolhido se deu de forma aleatória, sem fazer qualquer referência a situação econômica do ora recorrente e as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP (fl. 395). Requereu, ao final, a anulação do acórdão na parte referente à fixação do valor da prestação pecuniária, determinando ao Tribunal de origem que proceda à quantificação, como entender de direito, levando-se em conta a situação econômica do réu e as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, ou, então, a fixação em 1 salário-mínimo, com base na renda declarada do ora recorrente, aproximadamente R$ 1700,00, e a neutralidade de todas as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP (fls. 401/402). 



    Apresentadas contrarrazões (fls. 411/421), o Tribunal Regional não admitiu o recurso, por incidência da Súmula 7/STJ (fls. 424/426).



    Daí o presente agravo (fls. 434/441). Instado a se manifestar, o Ministério Público Federal opina pelo não conhecimento do agravo e, no mérito, pelo desprovimento, nos termos desta ementa (fl. 461):



    [...]



    É o relatório.



    O agravo deve ser conhecido, uma vez que reúne os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.



    Todavia, a irresignação não merece ser acolhida.



    A respeito da prestação pecuniária, consta do acórdão recorrido (fl. 383):



    [...] 4.6. Do mesmo modo, preenchidos os requisitos do art. 44 do Código Penal, mantenho a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direito, consistentes em prestação pecuniária, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), e prestação de serviços à comunidade.



    Ressalto, em relação à pena pecuniária, que o montante fixado pelo na sentença condenatória mostra-se em conformidade com a gravidade dos crimes cometidos, não destoando daqueles valores ordinariamente praticados por esta Corte, por essa razão não se atende o pleito alternativo para redução do referido valor. [...]



    Da leitura dos trechos acima, verifica-se que a Corte Regional não emitiu nenhum juízo de valor acerca da tese recursal, tal como apresentada no recurso especial (situação financeira do réu), tendo apenas consignado que o montante fixado pelo na sentença condenatória mostra-se em conformidade com a gravidade dos crimes cometidos, não destoando daqueles valores ordinariamente praticados por esta Corte, por essa razão não se atende o pleito alternativo para redução do referido valor (fl. 383). E a defesa não opôs embargos de declaração com o objetivo de provocar a manifestação do colegiado. Dessa forma, ausente o prequestionamento da matéria, nos termos das Súmulas 282 e 356/STF.



    [...]



    Afora isso, o Tribunal a quo manteve o valor fixado a título de prestação pecuniária e, para tanto, levou em consideração a gravidade dos crimes cometidos (fl. 383).



    Esta Corte Superior já decidiu, em anteriores julgados, que A pretensão de redução do quantum fixado pelas instâncias ordinárias a título de prestação pecuniária, com base na alegada incapacidade econômica do recorrente, demanda necessariamente aprofundado revolvimento do conjunto probatório, providência vedada em sede de recurso especial. Incidência da Súmula n. 7/STJ (AgRg nos EDcl no REsp n. 1.851.063/PR, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 30/4/2020). E ainda: AgRg no REsp n. 1.862.237/PR, de minha relatoria, Sexta Turma, DJe 10/3/2023 e AgRg no AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.666.649/PR, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 4/8/2020.



    Descabida, portanto, a pretensão recursal.



    Imperioso ressaltar que o Juízo da execução poderá readequar o montante a ser pago e, inclusive, parcelar seu pagamento, a depender das condições financeiras efetivamente comprovadas pelo paciente (AgRg no HC n. 717.621/SC, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 14/3/2022 – grifo nosso).



    Ante o exposto, com fundamento no art. 253, II, a, do RISTJ, conheço do agravo para não conhecer do recurso especial.” (doc. eletrônico 2, pp. 105-108).



    Nessas circunstâncias, este habeas corpus também é inviável.



    Isso porque a ausência de manifestação do STJ sobre o mérito da questão veiculada naquele agravo em recurso especial inviabiliza, igualmente, a possibilidade de esta Suprema Corte analisá-la, sob pena de indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. Nesse sentido, vejam-se os seguintes precedentes:



    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. DOSIMETRIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. […] 3. A alegação de ausência de fundamentação idônea para a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal não foi submetida a exame do Superior Tribunal de Justiça, o que impede a imediata análise da matéria, sob pena de indevida supressão de instância. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RHC 131.539 AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 1º/7/2016).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁLA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. INOVAÇÃO ARGUMENTATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. Caracteriza-se indevida supressão de instância o enfrentamento de argumento não analisado pela instância a quo. 3. Agravo regimental desprovido.” (HC 135.001 AgR/MS, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 16/3/2017).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO INTERNACIONAL DE ENTORPECENTES. ARTIGOS 12 E 18, I, DA LEI 6.368/76. HABEAS CORPUS ORIGINARIAMENTE SUBSTITUTIVO DE RECURSO. INADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE DECISÃO DE MÉRITO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NO ATO IMPUGNADO. ATUAÇÃO EX OFFICIO DO STF INVIÁVEL. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Inexiste excepcionalidade que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. 2. O conhecimento desta impetração sem que a instância precedente tenha examinado o mérito do habeas corpus lá impetrado consubstancia indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores. [...] 5. Agravo regimental desprovido.” (RHC 130.287 AgR/RN, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 29/6/2017).



    Posto isso, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, nego seguimento a este habeas corpus.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de setembro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator